Tribunal: TJMT
Processo: 1006040-27.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006040-27.2025.8.11.0000
Classe:

PETIÇÃO (1727)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ILIANE MARIA VERDI - CPF: 015.052.051-40 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), VALDEMIR SOUZA MACHADO - CPF: 055.566.931-96 (REQUERENTE), ILIANE MARIA VERDI - CPF: 015.052.051-40 (REQUERIDO), ALDEMAR MATEUS SOARES - CPF: 959.468.611-15 (ADVOGADO), ANA MARIA SANTANA BRITO DE OLIVEIRA SOARES - CPF: 019.223.981-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE REVOGAÇÃO. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de revogação das medidas protetivas de urgência

em favor de
vítima
, no contexto de violência doméstica
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste
,
em
síntese, verificar os
fundamentos para a manutenção das medidas protetivas de urgência.

III. Razões de decidir

3
.

A
despeito de a Lei no 11.340/06 não prever recurso cabível em face da decisão que defere ou indefere medidas protetivas de urgência, admite-se o exame da matéria por meio de agravo de instrumento (TJMT, N.U 1019808-54.2024.8.11.0000, Relator: Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 29/10/2024), sobretudo por assegurar à vítima oportunidade de manifestação.

4.
O temor demonstrado pela
ofendida
(nas declarações e pedidos de renovação das medidas protetivas de urgência), ratificado
em
relatório psicossocial, constituem fundamentos idôneos à preservação das medidas protetivas, cuja necessidade de garantir a integridade psicológica da vítima prevalece sobre “
determinadas liberdades individuais do agressor
”, como
por exemplo, a necessidade de afastamento do lar e proibição ao autor da violência de se aproximar da ofendida (TJMT, N.U 1004019-15.2024.8.11.0000, Relator: Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 28/05/2024).

5.
O
agravante está em liberdade e as medidas protetivas visam apenas impedir sua aproximação ou contato com a vítima e seus familiares, cujas restrições não indicam risco ao seu
status
libertatis
(STJ,
AgRg
no RHC n. 203.201/SP, Relator: Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025).

6.
A
prática de violência doméstica demanda aprofundada incursão no conjunto fático-probatório, inviável em sede de agravo de instrumento (TJMT, N.U 1004019-15.2024.8.11.0000, Relator: Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 28/05/2024).

7. A
“
natureza inibitória das medidas protetivas permite sua manutenção enquanto persistir a situação de risco, independentemente de ação penal ou inquérito policial em curso
” (STJ, REsp n. 2.111.049/MG, Relatora: Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024).

8. A
“
revogação ou modificação das medidas protetivas de urgência demanda comprovação concreta da mudança nas circunstâncias que ensejaram sua concessão, não sendo possível a extinção automática baseada em presunção temporal
” (REsp n. 2.192.690/MT, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025).

IV. Dispositivo

9. Recurso de agravo de instrumento
DESPROVIDO
.

10.
DE OFÍCIO, recomenda-se ao Juízo singular, no exercício de sua competência, diante da análise vertical dos indícios de materialidade e autoria, que proceda à reavaliação periódica da necessidade de manutenção das medidas protetivas deferidas, assegurando-se, em qualquer hipótese, o contraditório e a prévia oitiva da vítima antes de eventual revogação ou cessação das referidas medidas (STJ, REsp n. 2.066.642/MG, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024).

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

PETIÇÃO (1727) 1006040-27.2025.8.11.0000

REQUERENTE: VALDEMIR SOUZA MACHADO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento interposto por VALDEMIR SOUZA MACHADO contra decisão interlocutória do Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis que, nos autos do incidente processual n. 1000910-81.2024.8.11.0003, indeferiu o pedido de revogação de medidas protetivas de urgência concedidas em favor de ILIANE MARIA VERDI [
afastamento do autor da violência do lar; proibição ao autor da violência de se aproximar da ofendida, de seus familiares e testemunhas, manter contato ou frequentar a residência da ofendida; disponibilização do botão do pânico – SOS Mulher MT
] pela prática, em tese, do crime de injúria real, em contexto de violência doméstica - art. 140, § 2o, do CP - (id. 271619429, pág. 30/33).

A Defesa sustenta que:
1)
não haveria comprovação de ameaça ou risco atual à vítima, sobretudo porque, à época (boletim de ocorrência registrado em 16/1/2024), a vítima não representou criminalmente o agravante;
2)
a decisão agravada, além de não observar o contraditório e ampla defesa, prorrogou as medidas protetivas de urgência de maneira automática e sucessiva;
3)

embora exista provimento judicial de regulamentação do direito de visita do agravante ao filho - de 3 anos e 9 meses, portador de transtorno de espectro autista - (Autos n. 1000946-26.2024.8.11.0003), a vítima utilizaria o processo (medidas protetivas) como instrumento de retaliação, na tentativa de prejudicar a convivência do agravante com a criança.

Requer a concessão de efeito suspensivo para revogar as medidas protetivas de urgência. No mérito, a revogação definitiva (id. 271613876).

O pedido de
efeito suspensivo
foi indeferido (id.
272287357
).

O
juízo singular prestou informações (id.
281876393
).

Em contraminuta ao recurso de agravo de instrumento, a vítima (agravada) pugna pelo desprovimento
(id.
2823
42934
).

A Procuradoria de Justiça exarou parecer pelo desprovimento, na lavra do Ilustre Procurador de Justiça
Dr

Roberto Aparecido Turin
(id.
284494378
).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO SR DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Inicialmente, a despeito de a Lei no 11.340/06 não prever recurso cabível em face da decisão que defere ou indefere medidas protetivas de urgência, admite-se o exame da matéria por meio de agravo de instrumento (TJMT, N.U 1019808-54.2024.8.11.0000, Relator: Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 29/10/2024), sobretudo por assegurar à vítima oportunidade de manifestação.

Feito o registro, vejamos.

Extrai-se das informações prestadas pelo Juízo
singular

que
: (i)
em 17/1/2024,
as medidas protetivas foram deferidas
; (
ii
) em
12/6/2024,
a
agravada
(vítima
)
solicitou a renovação
,
deferida em 13/6/2024; (
iii
) em 6/12/2024, a pedido da
agravada (vítima)
, as medidas foram novamente prorrogadas
; (
iv
) o agravante pleiteou a revogação
das medidas protetivas
;
(v) no dia 13/1/2025, a vítima foi entrevistada pela
E
quipe
Multidisciplinar

e
,
(vi)
o pedido de revogação foi indeferido
(id.
281876393).

Para melhor compreensão, transcrevo a decisão
[
proferida em
11/2/2025]
que indeferiu o pedido de revogação das medidas protetivas,
in
verbis
:

“
Trata-se de requerimento de providências protetivas formulado por ILIANE MARIA VERDI em desfavor de VALDEMIR SOUZA MACHADO, ambos qualificados, diante da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da Lei no 11.340/2006.

As medidas protetivas foram deferidas em 17.01.2024, (ID 138676754), sendo as partes devidamente intimadas.

A ofendida solicitou a renovação das medidas protetivas em 12.06.2024, sendo deferida por este Juízo em 13.06.2024 (ID 158920006).

Ademais disso, em data de 06.12.2024, a pedido da ofendida as medidas protetivas foram novamente renovadas, conforme consta do ID 177900332.

O indiciado, por intermédio de advogado constituído, pugnou em suma, pela revogação das medidas protetivas com o arquivamento definitivo do feito, alegando que os fatos não ocorreram conforme foram descritos no boletim de ocorrência, que a ofendida não representou criminalmente, bem como não
houveram

(sic)
fatos novos envolvendo as partes.

Alegou ainda que, a desnecessidade da renovação da medida protetiva, vez que o pleito não foi justificado pela vítima, além de discorrer acerca do direito de visita envolvendo o filho menor e a ausência de qualquer indício de prova.

Requereu ainda, a revogação da medida protetiva e a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Juntou documentos ID 179884448-178362188.

A vítima foi entrevista pela Equipe Multidisciplinar deste Juízo em data de 13.01.2025, consoante relatório encartado no ID 180634902.

O Ministério Público, por seu digno Promotor de Justiça opinou em suma, pelo indeferimento do pedido do Requerido de revogação das medidas protetivas de urgência (ID 180782574).

A ofendida, por intermédio de advogado constituído solicitou a manutenção das medidas protetivas, consoante petição encartada no ID 180775532.

Juntou documentos ID 180777095- 180781570.

É o relatório. Passo a decidir.

Inicialmente, verifica-se dos autos que é o caso de indeferimento do pedido formulado pelo indiciado de revogação de medidas protetivas, anexado no ID 179884447.

Isso porque, a propositura das medidas protetivas, bem como requerimento de revogação cabe à vítima e não ao indiciado.

Ademais, tal medida visa assegurar a integridade física e psicológica da vítima, tendo em vista que a mulher é comumente oprimida em nossa sociedade, especialmente pelo homem.

A Lei Maria da Penha cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, conferindo proteção diferenciada ao gênero feminino, tido como vulnerável quando inserido em situações legais específicas elencadas pelo Artigo 5o: a) ambiente doméstico; b) ambiente familiar; ou c) relação íntima de afeto.

Assim, a proteção diferenciada pela Lei Maria da Penha para o gênero feminino terá incidência apenas quando a violência contra a mulher for executada em tais situações de vulnerabilidade.

Nesse sentido, os desdobramentos da natureza da medida protetiva, bem como a manutenção de toda e qualquer providência de urgência depende da persistência dos motivos que evidenciam a impreterível medida necessária à tutela de uma situação fática de perigo.

Dessa forma, neste momento não há que se falar em revogação das medidas protetivas de urgência, sobretudo, requerida pelo indiciado.

Ademais disso, em relação às questões de mérito invocadas pelo indiciado serão devidamente analisadas por ocasião da Ação Penal correlata.

ISTO POSTO, em consonância com o parecer ministerial ID 180782574, INDEFIRO o pedido de revogação de medidas protetivas formulado pelo indiciado.

Outrossim, registro que são partes neste feito a vítima
Iliane
Maria Verdi e o indiciado Valdemir Souza Machado e não existe medidas
protetivas envolvendo o filho dos envolvidos, conforme consta da decisão constante do ID 138676754.

Dessa forma, NÃO existem nos autos proibições e/ou restrições do indiciado exercer o direito de visita.

Nesse
jaez
, merece registro que, é direito do infante em conviver com seu genitor, garantindo a ele, ainda que tenha tenra idade, o desenvolvimento de um vínculo afetivo e saudável entre eles, pois deve ser resguardado sempre o melhor interesse da criança, que estão acima da conveniência de seus genitores, conforme estabelece o “caput” do Artigo 1.589 do Código Civil, “
verbis
”: [...].

Importante consignar, ainda, que o direito de visitas somente pode ser reprimido ou suprimido, temporariamente, em situações excepcionais, quando as visitas estiverem sendo comprovadamente nocivas ao filho, o que não se depreende no presente caso.

Além disso, o rompimento do relacionamento conjugal não pode colocar fim à responsabilidade dos genitores para com seu filho, bem como é de suma importância que
os mesmos
tenham um bom relacionamento para que o menor não seja afetado. [...].

Diante disso, consigno que a ofendida possui o dever de não criar obstáculos à efetivação da visitação paterna, devendo
a mesma
ter em mente que privar uma criança do convívio com seus familiares, sobretudo o pai, é algo deveras prejudicial, que deixará sequelas e reflexos para o resto da vida.

De mais a mais, consigno que, o direito de visitas deverá observar o devido cumprimento das medidas protetivas fixadas em favor da ofendida, ficando desde já, o indiciado advertido que o contato de buscar e entregar o infante deverá ocorrer por uma terceira pessoa.
” (id. 271619431, pág. 263/266).

Passo ao julgamento da pretensão recursal.

As medidas protetivas de urgência foram deferidas pelo juízo da causa após a vítima, ora agravada
,
ILIANE MARIA VERDI, comparecer à Delegacia
Especializada na Defesa da Mulher de Rondonópolis, prestar declarações e solicitar tais providências (id. 271619429, pág. 7/8, 11 e 15/17).

O temor demonstrado pela vítima (nas declarações e pedidos de renovação das medidas protetivas de urgência)
, r
atificado

n
o
relatório
psicossocial
,

em que a agravada
reafirmou
,
no dia
13/1/2025
,
à Psicóloga e Assistente Social
, o pedido de manutenção
das medidas protetivas
em virtude do “
histórico de agressividade dele, medo por parte dela, bem como os processos que estão em trâmite dela em desfavor dele
” (Autos n. 1000910-81.2024.8.11.0003
, id. 180634902),
constitu
em
fundamento
s
idôneo
s

à preservação

das
medidas protetivas, cuja necessidade de garantir a integridade psicológica da vítima prevalece sobre “
determinadas liberdades individuais do agressor
”,
como
por exemplo, a necessidade de afastamento do lar e proibição ao autor da violência de se aproximar da ofendida (TJMT, N.U 1004019-15.2024.8.11.0000, Relator: Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 28/05/2024).

Ademais
,
o agravante
está em liberdade e as medidas protetivas visam apenas impedir sua aproximação ou contato com a vítima e seus familiares, cujas restrições
não indicam risco ao seu

status
libertatis
(STJ,
AgRg
no RHC n. 203.201/SP, Relator: Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025)
.

Nessa vertente, ao considerar a expressa manifestação da vítima
em contraminuta ao recurso de agravo
, opondo-se à revogação (id.
28342934
),

entendo razoável a manutenção das medidas protetivas
, sobretudo porque a suposta prática de violência doméstica demanda aprofundada incursão no conjunto fático-probatório, inviável em sede de agravo de instrumento (TJMT,
N.U 1004019-15.2024.8.11.0000,
Relator: Des. Marcos Machado
, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 28/05/2024
).

Por identidade de razões [incursão em conjunto fático-probatório], verifico que está garantido o direito de visitas do agravante
ao
seu filho, de modo que a tese de a agravada utilizar o processo como forma de retaliação, igualmente, constitui matéria de instrução e não deve ser enfrentada em agravo de instrumento.

Por sua vez
, a despeito de a vítima ILIANE MARIA VERDI ter manifestado desinteresse em representar criminalmente o agravante (id. 271619429, pág. 13), essa circunstância não altera o cabimento e necessidade das medidas protetivas, considerada a “
natureza inibitória das medidas protetivas permite sua manutenção
enquanto persistir a situação de risco, independentemente de ação penal ou inquérito policial em curso
” (STJ, REsp n. 2.111.049/MG, Relatora: Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024).

Outrossim
,
é certo que
“
a revogação ou modificação das medidas protetivas de urgência demanda comprovação concreta da mudança nas circunstâncias que ensejaram sua concessão, não sendo possível a extinção automática baseada em presunção temporal
” (REsp n. 2.192.690/MT, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025
)
.

Ante o exposto,
em consonância
a
o parecer da Procuradoria de Justiça
,
conhecida a pretensão de reexame

e
, no mérito,

RECURSO
DES
PROVIDO
.

DE OFÍCIO
, recomenda-se ao Juízo
singular
, no exercício de sua competência
, d
iante da
análise
vertica
l

d
os
indícios
de materialidade e autoria, que proceda à reavaliação periódica da necessidade de manutenção das medidas protetivas deferidas, assegurando-se, em qualquer hipótese, o contraditório e a prévia oitiva da vítima antes de eventual revogação ou cessação das referidas medidas
(
STJ,
REsp n. 2.066.642/MG,
R
elator
:
Min
.
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024
).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025